Tribunal: TJDFT
Processo: 0764088-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0764088-83.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: GENARO RIBEIRO DE PAIVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se a respeito dos embargos de declaração opostos, no prazo legal. Brasília/DF, 15 de maio de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora